Tribunal: TJMT
Processo: 1031289-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031289-14.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[3ª VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), 2ª juizado especial de Rondonópolis (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARCISIO FREITAS SOUSA - CPF: 039.372.282-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUSTIÇA COMUM. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO TJMT. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1.
Conflito Negativo de Jurisdição em que o Juízo da 3ª Vara Criminal e o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis se declinam como competentes para processar e julgar os autos nº 1006113-58.2023.8.11.0003, versando sobre a prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 por Tarcisio Freitas de Sousa
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em: (i)
definir qual o Juízo competente para a continuidade do processamento e julgamento do feito, ante a prematura remessa dos autos ao Juízo Comum pelo Juizado Especial antes do oferecimento da denúncia e do esgotamento das tentativas de citação pessoal do acusado

III. Razões de decidir

3.
O art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 apenas autoriza o envio dos autos do Juizado Especial para o Juízo Comum quando o acusado não for encontrado para ser citado pessoalmente, ato processual subsequente ao recebimento da denúncia.

4.

A jurisprudência desta Corte é uníssona em prescrever que o deslocamento da competência dos Juizados Especiais para o Juízo Comum somente se justifica após esgotadas todas as tentativas de citação pessoal do denunciado, não sendo possível tal remessa antecipada, sequer por força da não localização do acusado para intimação da audiência preliminar.

5.
Desse modo, a decisão de declínio da competência pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis, tomada antes da formalização da
opinio delicti
e das diligências para localização e citação pessoal do autuado, revela-se prematura e desconforme às garantias constitucionais, porquanto subtrai indevidamente a jurisdição conferida aos Juizados Especiais para processar e julgar os delitos de menor potencial ofensivo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Conflito Negativo de Jurisdição julgado PROCEDENTE para declarar competente o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Tese de julgamento: “1.
A remessa dos autos do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum somente poderá ocorrer após o oferecimento da denúncia e esgotadas as tentativas de citação pessoal do acusado, nos termos do parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/95
; 2.

O declínio de competência antes dessas providências importa em violação aos princípios do juiz natural e da competência absoluta em razão da matéria
.”

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95, art. 66, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do TJMT
me
ncionados no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT em face do Juízo do 2º Juizado Especial da mesma Comarca, que se declararam incompetentes para processar e julgar os autos n.º 1006113-58.2023.8.11.0003, em que se apura a prática do crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, em tese, cometido por Tarcisio Freitas de Sousa.

O Juízo do 2º Juizado Especial declinou da competência em favor do Juízo da 3ª Vara Criminal, sob o fundamento de que o acusado não foi localizado para ser intimado da audiência preliminar, o que ensejaria a necessidade de citação editalícia, providência possível apenas no Juízo Comum (Id 249830651, p. 57-58).

Redistribuídos os autos, a Promotoria de Justiça suscitou o presente incidente, alegando equívoco na declinação, pois somente após o oferecimento da denúncia e esgotadas as tentativas de citação pessoal do acusado é que caberia o envio do processo ao Juízo Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 (Id 249830651, p. 63-65).

O Juízo da 3ª Vara Criminal, reconhecendo a ausência de esgotamento dos meios de intimação do autor do fato para participar da audiência preliminar, acolheu a exceção de competência suscitada pelo Ministério Público e declarou sua incompetência (Id 249830651, p. 67-68).

A Douta Procuradoria Especializada Criminal se manifestou favoravelmente ao acolhimento do conflito suscitado, a fim de que seja declarado competente o Juízo do 2º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis-MT.

É o breve relato.

Em mesa para julgamento.

Data e assinatura conforme consta do sistema.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida à apreciação desta Colenda Turma Julgadora cinge-se em definir o juízo competente para a continuidade do processamento e julgamento do feito, diante da alegada infringência à norma processual penal quando da declinação de competência pelo Juizado Especial.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT em face do Juízo do 2º Juizado Especial da mesma Comarca, que declararam-se incompetentes para processar e julgar os autos n.º 1006113-58.2023.8.11.0003, em que se apura a prática do crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, em tese, cometido por Tarcisio Freitas de Sousa.

O Juízo do 2º Juizado Especial declinou da competência em favor do Juízo da 3ª Vara Criminal, sob o fundamento de que o acusado não foi localizado para ser intimado da audiência preliminar, o que ensejaria a necessidade de citação editalícia, providência possível apenas no Juízo Comum (Id 249830651, p. 57-58).

O Juízo da 3ª Vara Criminal, reconhecendo a ausência de esgotamento dos meios de intimação do autor do fato para participar da audiência preliminar, acolheu a exceção de competência suscitada pelo Ministério Público e declarou sua incompetência (Id 249830651, p. 67-68).

A Lei dos Juizados Especiais Criminais, em seu artigo 66, parágrafo único, prevê a possibilidade de remessa dos autos ao Juízo Comum nas hipóteses em que o acusado não for encontrado para ser citado pessoalmente, ato processual subsequente ao recebimento da denúncia.

Nessa trilha, a jurisprudência sedimentada desta Corte de Justiça é uníssona ao prescrever que o deslocamento da competência dos Juizados Especiais Criminais para o Juízo Comum somente se justifica após esgotadas todas as tentativas de citação pessoal do denunciado, não sendo possível tal remessa antecipada, sequer por força da não localização do acusado para intimação da audiência preliminar.

Desse modo, a decisão de declínio da competência pelo juízo suscitado, tomada antes da formalização da
opinio delicti
pelo Ministério Público e das diligências para localização e citação pessoal do autuado, revela-se prematura e desconforme às garantias constitucionais, porquanto subtrai indevidamente a jurisdição conferida aos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar os delitos de menor potencial ofensivo.

A propósito, confira-se na interpretação jurisprudencial desta Turma Julgadora:

"CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL E JUSTIÇA COMUM - INTIMAÇÃO FRUSTRADA DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR – REMESSA PREMATURA DO PROCESSO AO JUÍZO COMUM - INTELIGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 66, DA LEI N. 9.099/95 – DECLINEO SOMENTE POSSÍVEL APÓS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
- É precoce a remessa do feito para o Juízo comum, por não ser encontrado o réu quando da intimação para audiência preliminar. Somente depois de esgotados todos os meios para a citação/intimação do réu e de realizada a tentativa de citação pessoal, é cabível o envio do feito ao juízo comum. - Inteligência do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
"

(N.U 0099227-92.2014.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 06/11/2014 - destaquei).

"
Conforme dispõe o parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95, a possibilidade de remessa dos autos do juízo da vara especializada do juizado especial para vara criminal restringe-se às hipóteses de não localização do autor do fato para citação, ato posterior ao oferecimento da denúncia, sendo incabível, pois, o declínio da competência do juizado especial para a vara criminal antes de tal momento, principalmente quando não foram esgotadas as diligências necessárias para sua localização. Conflito julgado procedente
."

(N.U 1000442-97.2023.8.11.0021, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04/04/2024 - destaquei).

Destarte, a luz do arcabouço jurídico e jurisprudencial colacionado, não merece prosperar a decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis.

Em face do exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria Especializada Criminal,
VOTO
pela
PROCEDÊNCIA
do presente Conflito Negativo de Jurisdição,
para declarar competente o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025